Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-57.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-57.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA PEREIRA LIMA - CPF: 010.273.081-47 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PEREIRA DE MOURA (AGRAVADO), LUCIANA PEREIRA LIMA - CPF: 010.273.081-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.1.
Os honorários advocatícios quando arbitrados em quantia razoável devem ser mantidos. 2.
Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, o agravo interno deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1000996-57.2018.811.0037– Classe 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no1000996-57.2018.811.0037– Classe 198 – CNJ – Capital,
negou provimento
ao recurso

mantendo a sentença proferida nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1000996-57.2018.8.11.0037), que julgou o pedido procedente para condenar a agravante ao pagamento de R$2.531,25 a título de indenização securitária e também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id no 26067453).

A agravante sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da causa, pelo que, pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam arbitrados os honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (cf. Id no

29009452).

Nas contrarrazões de Id. no

34109454, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo,
requerendo, ainda, a majoração dos honorários sucumbências para o importe de R$ 3.000,00.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados em seu apelo, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão hostilizada.

A
decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Não vejo razão para redução do valor dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT
– 1a Câmara de Direito Privado -
RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT
– 2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT
– 3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT
– 4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Não há falar em condenação da Seguradora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados em sede recursal.
”

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020